Tribunal: TJMT
Processo: 1018695-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018695-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CARLOS CASUO MURAMATSU - CPF: 814.100.008-00 (AGRAVADO), SUSIDARLI SANTOS DA SILVA - CPF: 378.630.451-34 (AGRAVANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TEORIA DA APARÊNCIA NA CITAÇÃO POSTAL. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Susidarli Santos da Silva contra acórdão desta Câmara que dera provimento a recurso anterior de sua autoria. Alega omissão quanto à inaplicabilidade da teoria da aparência à citação postal de pessoa física.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à tese de que a citação postal de pessoa física exige a assinatura do próprio citando, não bastando a teoria da aparência.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, que aplicou expressamente a teoria da aparência à citação, com base em precedente do STJ.

4. O precedente invocado pela embargante não possui caráter vinculante, não havendo obrigatoriedade de sua aplicação.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede a acolhida dos embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por SUSIDARLI SANTOS DA SILVA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por ela.

Alega que há omissão no acordão quanto a tese de que o STJ afasta a aplicação da teoria da aparência para citação de pessoa física por via postal, exigindo assinatura do próprio citando no AR.

Cita precedente do STJ que veda o recebimento por terceiro estranho a lide.

Pugna para que seja saneado o vício.

Prequestiona os artigos 248, caput, §1°e 280 do CPC, bem como sobre o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça representado pelos julgados proferidos nos autos do REsp 1.840.466/SP bem como do AgInt nos EDcl no AREsp: 2488338 SP 2023/0328578-8.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por SUSIDARLI SANTOS DA SILVA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por ela.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os embargos não merecem acolhida.

Não se verifica, no acórdão impugnado, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar a aplicação do art. 1.022 do CPC. Ao revés, a decisão foi clara, fundamentada e coerente com os elementos constantes dos autos, especialmente quanto à natureza administrativa da prescrição reconhecida.

O acordão expressamente aplicou a tese da teoria da aparência levando-se em consideração o envio correto da correspondência no endereço da parte e o recebimento por familiar, invocando precedente do STJ: AgInt no AREsp: 2138270/SP 2022/0159540-2.

No que tange ao precedente invocado pela embargante, impende assinalar que não se trata de paradigma dotado de força vinculante, razão pela qual não há obrigatoriedade de sua aplicação ao caso concreto. Cumpre observar que, à luz do artigo 927 do Código de Processo Civil, somente possuem caráter vinculante os enunciados de súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, os acórdãos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade, bem como os julgados em incidentes de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas e em recursos extraordinário e especial repetitivos.

Ademais, não cabe aos embargos de declaração a reapreciação do mérito sob o disfarce de omissão ou contradição. Os argumentos expendidos pelo embargante revelam mero inconformismo com a decisão proferida, o que deve ser veiculado por meio de recurso próprio, não se admitindo a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

Dessa forma, não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifique a integração ou modificação do julgado.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Fica advertida a parte quanto a possibilidade de aplicação de multa, em caso de abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025